Tribunal: TJES
Processo: 5003122-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: AROS AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003122-34.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
AROS AUTO PEÇAS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ A
L
BANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA. SONEGAÇÃO FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito de imputação de sonegação, a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica em violação ao princípio do não confisco. Precedentes do STF e do TJES.

2. Identificada a natureza confiscatória da multa, impõe-se a suspensão integral de exigibilidade do crédito fiscal, porquanto qualquer fixação pelo Tribunal revisor, inclusive no valor do tributo devido, implicaria em supressão e limitação da atividade cognitiva na instância de origem, esgotando, em parte, o próprio mérito do processo. Precedentes do TJES.

3. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003122-34.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
AROS AUTO PEÇAS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ A
L
BANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES
, que nos autos da
Ação Anulatória
d
e Débito Fiscal

ajuizada
por
A
ROS AUTO PEÇAS LTDA

(processo nº

500003595-2023.8.08.0024
), deferiu
o pedido de tutela de provisória de urgência
formulado pel
a

A
gravad
a
,
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na CDA n.º 0
0424/2020
, oriunda do Auto de Infração n.º 5.
044.795-5
,
bem como que o agravante
se abste
nha
de promover quaisquer atos de cobrança, diretos ou indiretos, referente a tal débito.

Eminentes pares. A discussão travada neste recurso cinge-se a perquirir sobre a possibilidade ou não de fixação de multa acima de 100% (cem por cento) do tributo devido em caso de sonegação, fraude ou fiscal.

Verifica-se dos autos que a Agravada ajuizou a demanda alegando que
foi alvo de fiscalização pela SEFAZ,

que resultou na lavratura do Auto de Infração n.º 5.026.074-4 por supostamente ter deixado de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, o que fora constatado através da diferença apurada entre os valores da sua documentação fiscal e os informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito.

Para tanto
sustent
ou
a nulidade do auto de infração em questão, sob os seguintes fundamentos:
I
) ausência de procedimento prévio para obtenção de informações sigilosas;
II
) não indicação dos dispositivos legais infringidos;
III
) revogação do dispositivo que tipificava a infração e previa a sanção aplicada;
IV
) o descumprimento de obrigação acessória não justifica a cobrança de imposto;
V
) aplicação de multa de caráter confiscatório;
VI
) incorreta utilização de índices de atualização e juros que ultrapassaram a SELIC no período desde a autuação.

Assim requereu a concessão da tutela antecipada
de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário veiculado no AI n.º
5.
044.795-5
, bem como eventuais cobranças decorrentes deles, até o julgamento final da demanda, na forma do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Na decisão recorrida a togada primeva deferiu a tutela provisória, ao fundamento que
a multa aplicada afigur
ava
-se confiscatória, pois ultrapassa
ria
, em muito, o montante da obrigação principal correspondente.

Testificou, ainda, que

o maior percentual de ICMS aplicável seria de 17% (dezessete por cento) sobre as operações realizadas pela empresa (art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001), enquanto que a multa aplicada foi de 30% (trinta por cento) sobre a mesma base de cálculo.

Feitas essas considerações,
verifica-se
no caso em apreço
,
aparentemente, a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória seria superior a 100% (cem por cento) do tributo
incidente nas operações representadas nas notas fiscais utilizadas pela
administração
para embasar a autuação fiscal.

A
despeito da afetação do Tema 863 a dinâmica da Repercussão Geral –
sem determinação de suspensão dos processos -

ainda que se considere a conduta praticada pela agravada como ato de sonegação, fraude e conluio,
o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica
em
violação ao princípio do não confisco.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015) (STF - ARE: 1341246 PR 0061927-79.2015.8.16.0014, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/01/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, § 1º, da Lei nº 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR-segundo ARE: 905685 GO - GOIÁS 0175839-33.2011.8.09.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-237 08-11-2018)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1
. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

[...].
(STF - ARE: 1315562 ES, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CONTRIBUINTE NÃO EMITIU NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. MATERIAIS QUE NÃO SÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA ARBITRADA EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE CONDENAR AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO PATRONO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...].

5) De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. No entender desta c. Câmara Cível, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
. [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 061180009211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO - IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 3. O Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199000969, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 31/07/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NA ESCRITA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 75, §3º, XVII, A , DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
4. Quanto à sanção aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória, sabe-se que a Corte Suprema de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal (Princípio do não confisco),
[...].
. 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180248726, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA NÃO ELIDIDA CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALSAS AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS MULTA PUNITIVA CARÁTER CONFISCATÓRIO REDUÇÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO JULGADO PREJUDICADO. 5
. A multa aplicada em razão da infração cometida pela apelante não viola o princípio da legalidade, pois prevista no art. 75, § 3º, VII, a da Lei Estadual nº 7.000/2001, vigente na data da ocorrência dos fatos. 6. Apesar de a multa não constituir verba de natureza tributária, não pode ser cobrada num importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF. 7. A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538). 8. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto. 9. A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas. 10. Comprovado que a multa aplicada neste caso corresponde a aproximadamente 300% (trezentos por cento) do valor da obrigação principal, inegável reconhecer o seu caráter confiscatório, determinando-se sua redução ao percentual de 30% (trinta por cento)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180027253, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
6.É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. No caso concreto, deve ser seguido posicionamento deste E. TJES que deu interpretação conforme ao art. 75 da Lei Estadual n. 7.001/2000 e estabeleceu que a multa decorrente da omissão na emissão de documento fiscal é de 30% sobre o valor do tributo e não da operação. Precedentes.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140164146, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por fim, quanto ao pedido alternativo de suspensão da exigibilidade da multa apenas no que exceder a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, em que pesem os judiciosos posicionamentos em sentido contrário, entendo que
“
o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Ademais, porquanto esgotaria em parte o próprio mérito do processo ao ponto, inclusive, de suprimir e limitar a atividade do togado primevo na elaboração do provimento final, entendo que prematuro definir-se nesta fase germinal da demanda o percentual da multa a ser aplicado.

Ainda nesse sentido:

[...].
4
. Probabilidade de êxito da pretensão que decorre do possível caráter confiscatório da multa aplicada e do risco de prejuízo resultante da não suspensão da multa enquanto não se discuta, em cognição exauriente, a própria dívida e os valores eventualmente devidos a tal título. Precedentes do e. TJES em casos semelhantes.
5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5001249-67.2021.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2022)

[...] 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência,

reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário
,
não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco
.
Precedente TJES. [...].”(TJES, Segunda Câmara Cível, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, rel. Convoc. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021)

[...] Ademais, considera-se que a multa se trata de uma obrigação tributária acessória e, como tal, não pode ultrapassar o valor do tributo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o tributo foi calculado no valor de R$ 156.788,33 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), enquanto a multa ora debatida foi fixada no patamar de R$ 276.685,23 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos),
c
ircunstância que também recomenda a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.
[...]”.(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0010539-90.2019.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 10/02/2020, DJe 10/03/2020).

“
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. [...]4.
Em se tratando de provimento liminar e provisório,
o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação
. [...]”(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0014032-75.2019.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.